Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1014367-34.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação apresentada pela Instituição Educacional Matogrossense IEMAT, em virtude do acórdão proferido no Recurso Inominado no 8021243-14.2019.811.0001, julgado pela Primeira Turma Recursal Temporária de Mato Grosso.
A Reclamante defende que o Contrato e o Termo de Ciência firmados com a aluna Camila Xavier Ruver preveem a possibilidade de cobrança das diferenças não contempladas pelo FIES no curso de Medicina.
Salienta que a medida adotada pela IES é essencial, pois os valores alocados para custear os encargos na Instituição foram insuficientes para patrocinar a integralidade da semestralidade.
Acentua que este Tribunal, em caso análogo (processo n.o 1002524-03.2019.811.0002 e n.o 1004469-93.2017.811.0002) fixou o entendimento no sentido de que “as diferenças não açambarcadas pelo fies devem ser pagas pelo acadêmico”.
Alega, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também afasta a indenização por danos morais, por se tratar de discussão relacionada às cláusulas contratuais e inscrição do nome da aluna no órgão de restrição ao crédito.
Sustenta, de modo alterativo, com fundamento no REsp 1.110.549/RS e Tema 675/STF, o sobrestamento desta Reclamação até que ocorra decisão definitiva nos autos da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina) na 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, cujo objeto é similar à ação individual de origem.
Firme nesses argumentos, requer a nulidade do acórdão invectivado.
O pedido liminar foi indeferido (ID. 50013473).
Informações do Relator do Recurso Inominado n.o 0021243-14.2019.811.0001, sob o Id. n.o 51657483.
Citada, a Sr.a Camila Xavier Ruver apresentou contestação no Id. 65967460.
A Procuradoria Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 66602980).
Eis o relatório. DECIDO.
Antes de adentrar à análise do ponto nodal da Reclamação, cumpre salientar que de acordo com o artigo 988 do CPC, é possível o ajuizamento desta ação para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Segundo a Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
É cediço, portanto, que o mérito desta Reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.
Na hipótese, observa-se que a Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais foi ajuizada por Camila Xavier Ruver para discutir a cobrança praticada pela Instituição Educacional Matogrossense IEMAT (UNIVAG) referente à diferença entre o custo da semestralidade contratada junto ao Fies 100% e o teto máximo de cobertura do financiamento.
Em sentença, a Juíza leiga julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos discutidos, devendo a Instituição de Ensino se abster de proibir a aluna de assistir as aulas do seu curso de medicina. Além disso, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
A Primeira Turma Recursal Temporária de Mato Grosso, por maioria, desproveu o recurso inominado interposto pela IEMAT, dando azo a esta Reclamação.
A Reclamante pretende, por esta via, a reforma do acórdão para reconhecer a existência dos débitos cobrados da aluna e o direito à cobrança, de modo que o assunto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à rediscussão do julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo STJ, assim como por este Sodalício em matéria idêntica.
A propósito:
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO - FEITO EXTINTO.
Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal. (TJMT. Reclamação n.o 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020)
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.
3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.o 1025345-70.2020.8.11.0000. Seção de Direito Privado. Des.a Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 03/12/2020. Publicado em 03/12/2020).
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.
3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.o 1018565-17.2020.8.11.0000, Seção de Direito Privado SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado em 01/12/2020)
Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinta sem resolução do mérito a vertente Reclamação dada a ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora